Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714633-66.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO REBELO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ANTONIO VIANA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ ANTÔNIO REBELO DA SILVA, representado por LUÍS ANTÔNIO VIANA DA SILVA, em face de conduta omissiva imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte dialítico. O impetrante assevera que é idoso, tem 69 (sessenta e nove) anos de idade e encontra-se internado no Hospital Regional de Samambaia (HRSAM), necessitando urgentemente de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte intensivo de hemodiálise, pois corre risco iminente de morte. Destaca que deu entrada no hospital no dia 08 de abril de 2024, com diagnóstico de Sepse, diabetes descompensada, doença renal aguda, distúrbios hidroeletrolíticos e histórico de etilismo intenso, evoluindo para choque séptico não responsivo à expansão volêmica, comprometimento renal e diminuição do nível de consciência. Assevera que, apesar da urgência indicada pelo quadro clínico, o impetrante está sedado em sala vermelha do HRSAM, aguardando a transferência e a internação em leito de UTI. Após discorrer sobre o periculum in mora e sobre a relevância da fundamentação deduzida, o impetrante destaca a omissão ilegal da autoridade coatora, que tem o dever legal de assegurar o direito à saúde e, por via oblíqua, o direito à vida. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de liminar para determinar ao Impetrado a disponibilização de leito em UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital do Distrito Federal. Em provimento definitivo, o impetrante pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 57872604, deferiu a liminar vindicada, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova a imediata transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal com suporte de hemodiálise, ou no caso de inexistência de vaga, para Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado. Na oportunidade, foi nomeado curador provisório, e determinada a juntada de declaração de pobreza e de documentos aptos a comprovar a condição de hipossuficiência financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. O Distrito Federal, na manifestação de ID 58107329, informa a internação do impetrante em leito de UTI, no dia 11/04/2024, e postula a resolução do processo sem apreciação do mérito. O curador provisório apresenta petitório sob o ID 58239810, informando que, apesar da internação em leito de UTI, o impetrante veio a óbito no dia 12/04/2024. Pugna pela resolução do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o curador provisório não juntou declaração de pobreza, tampouco os documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Dessa forma, não demostrada a condição de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. De acordo com inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Verifica-se que o impetrante faleceu no dia 12/04/2024, consoante certidão de óbito acostada sob o ID 58239811. Nessa perspectiva, tem-se que o falecimento do impetrante acarreta a perda superveniente do interesse processual do impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a intransmissibilidade da ação e perda do interesse processual. Custas ex lege. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 24 de abril de 2024 às 11:04:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora